Tribunal: TJES
Processo: 5003776-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003776-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos da
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS N.º 00057600420198080021
, na qual o
Juízo de Direito da Vara DOS Feitos da Fazenda Pública Municipal de Guarapari – ES
resolveu pela homologação dos honorários apresentados pelo Sr. Perito Judicial, no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais.

Mencionada prova pericial tem por mote apurar as possíveis causas que levaram à inundação das obras do Edifício Elegance – empreendimento da primeira Agravante – e, por conseguinte, a inundação do Condomínio do Edifício Giusepe Mai, ambos situados no Município de Guarapari – ES; bem como apurar os prejuízos sofridos pela Agravante decorrentes da enchente ocorrida nas datas de 12 de maio de 18 de junho de 2018, tanto no empreendimento do Edifício Elegance, quanto no Condomínio do Edifício Giusepe Mai.

Requer a Agravante,
preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, por haver demonstrado que os honorários periciais não observam os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

Quanto ao mérito, a Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que os honorários sejam reduzidos ao patamar de R$7000,00 (sete mil reais), sob alegação de que a complexidade e tempo demandados para realização da perícia não justificam o valor exigido, além de que a decisão recorrida não teria observado os valores tabelados sugeridos no Regulamento de Honorários do IBAPE-ES.

Decisão indeferindo a liminar (Id n. 959947).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 31 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos da
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS N.º 00057600420198080021
, na qual o
Juízo de Direito da Vara DOS Feitos da Fazenda Pública Municipal de Guarapari – ES
resolveu pela homologação dos honorários apresentados pelo Sr. Perito Judicial, no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais.

Mencionada prova pericial tem por mote apurar as possíveis causas que levaram à inundação das obras do Edifício Elegance – empreendimento da primeira Agravante – e, por conseguinte, a inundação do Condomínio do Edifício Giusepe Mai, ambos situados no Município de Guarapari – ES; bem como apurar os prejuízos sofridos pela Agravante decorrentes da enchente ocorrida nas datas de 12 de maio de 18 de junho de 2018, tanto no empreendimento do Edifício Elegance, quanto no Condomínio do Edifício Giusepe Mai.

Requer a Agravante,
preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, por haver demonstrado que os honorários periciais não observam os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

Quanto ao mérito, a Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que os honorários sejam reduzidos ao patamar de R$ 700,00 (sete mil reais), sob alegação de que a complexidade e tempo demandados para realização da perícia não justificam o valor exigido, além de que a decisão recorrida não teria observado os valores tabelados sugeridos no Regulamento de Honorários do IBAPE-ES.

Decisão indeferindo a liminar (Id n. 959947).

Contrarrazões não apresentadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito. Adianto que manterei o entendimento proferido na liminar no sentido de que não merece reforma a decisão agravada.

O presente recurso volta-se contra decisão do magistrado
a quo
que homologou os honorários apresentados pelo Sr. Perito Judicial, no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Mencionada prova pericial tem por mote apurar as possíveis causas que levaram à inundação das obras do Edifício Elegance – empreendimento da Agravante – e, por conseguinte, a inundação do Condomínio do Edifício Giusepe Mai, ambos situados no Município de Guarapari – ES; bem como apurar os prejuízos sofridos pela Agravante decorrentes da enchente ocorrida nas datas de 12 de maio de 18 de junho de 2018, tanto no empreendimento do Edifício Elegance, quanto no Condomínio do Edifício Giusepe Mai.

Alega a Agravante haver demonstrado que
a verba honorária homologada não observa os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, sob o pálio do argumento de que a complexidade e tempo demandados para realização da perícia não justificam o valor exigido, além de que a decisão recorrida não teria observado os valores tabelados sugeridos no Regulamento de Honorários do IBAPE-ES.

A fixação dos honorários periciais submete-se ao critério discricionário do julgador, observados certos parâmetros relativos à complexidade e à natureza do trabalho pericial, assim como o esforço e tempo despendidos pelo expert, além das suas despesas com a elaboração do laudo, e, desde que, garantido às partes o direito de se manifestar sobre a proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado.

A propósito do tema, nos processos sob minha Relatoria, tenho firmada a compreensão no sentido de que
, “
Nos termos do que vem pautando a jurisprudência pátria, para que se possa exercer controle judicial sobre o quantum proposto pelo perito do juízo para remuneração de seus serviços, a proposta do valor deve vir acompanhada dos critérios objetivos que envolvem o objeto da perícia, tais como o local da prestação do serviço, a complexidade da análise, o tempo exigido, as diligências necessárias e o material a ser utilizado, entre outros”
(TJES, Agravo de Instrumento, 012199001921, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020).

E assim o tenho feito com amparo na
previsão legal contida no art. 10 da Lei n.º 9.289, de 1996,
in verbis:

“
Art. 10.
A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no
art. 33 do Código de Processo Civil
.”

A remuneração do perito deve ser fixada de acordo com o princípio da razoabilidade, atentando-se, ademais, à complexidade da causa.

Tecidas tais considerações, no caso vertente, verifico que o
perito do juízo, o profissional engenheiro civil,
Sr. Alexandre Henrique de Oliveira Fontes
, regularmente intimado pelo juízo
a quo
a fim de justificar seus honorários, apresentou manifestação em que esclarece a natureza dos trabalhos, distinguindo-os da mera vistoria
in locu
, particulariza as etapas que serão necessárias para a confecção do laudo pericial especializado na área de engenharia diagnóstica, inclusive quantificando o número de horas exigidas, cujo valor também é justificado por sua experiência enquanto consultor em avaliações e perícias de engenharia, o que, considero, se coaduna com o objeto da perícia que visa, em última análise, apurar
as possíveis causas que levaram à inundação das obras do empreendimento de propriedade dos Agravantes, bem como apurar os prejuízos sofridos.

Por seu turno, na medida em que a Agravante
limita-se a impugnar, em abstrato, a quantia estipulada para a realização da prova, sem apresentar argumentos específicos ao caso concreto, não levando em consideração, portanto, no que tais valores deixariam de condizer, de fato, com o trabalho do profissional nomeado pelo Judiciário, tenho que a Agravante não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, o que era de rigor.

Registre-se, nesta oportunidade, que a
Tabela do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE)
, cujos valores a Agravante entende que devem ser obedecidos neste caso,
possui caráter meramente orientador e sugestivo para a fixação dos honorários periciais e que, portanto, não vincula o julgador.

A
ssim, não vejo como se acolher a pretensão de redução da verba arbitrada a título de honorários do perito quando a parte não logra demonstrar que é abusivo ou exorbitante, limitando-se ao campo das alegações e olvidando a juntada aos autos de elementos de prova efetivamente hábeis a indicar a desproporcionalidade da importância fixada.

Nessa linha de raciocínio, considerando a superficialidade da cognição inerente ao Agravo de Instrumento e os parâmetros da Lei 9.289/96, não vislumbro motivo que autorize a modificação do valor dos honorários.

Não se deve admitir o arbitramento em quantia irrisória, uma vez que as atividades periciais demandam exigências complementares, tais como a redação do laudo e as respostas aos quesitos formulados pelas partes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL – VALOR DOS HONORÁRIOS -
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1 - A fixação dos honorários periciais submete-se ao critério discricionário do julgador, observados certos parâmetros relativos à complexidade e à natureza do trabalho pericial, assim como o esforço e tempo despendidos pelo expert, além das suas despesas com a elaboração do laudo, e, desde que, garantido às partes o direito de se manifestar sobre a proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado.

2 - A remuneração do perito deve ser fixada de acordo com o princípio da razoabilidade, atentando-se, ademais, à complexidade da causa.

3 - O valor estimado pelo perito para os honorários profissionais, desde que justificado e em não se revelando objetivamente abusivo, deve prevalecer, especialmente quando a própria impugnação do exequente não vem acompanhada de elementos que fundamentem a redução e tampouco indique o valor que seria de se reputar justo para a espécie.

4 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.